Tribunal: TJDFT
Processo: 0735436-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735436-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FRANCISCO ASSIS VICTOR NETO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão (ID 50543526) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Francisco Assis Victor Neto (processo n. 0713070-50.2023.8.07.0007), deferiu parcialmente a tutela provisória vindicada pelo autor na petição inicial, para “determinar ao requerido que se abstenha de efetuar descontos relacionados a empréstimos na conta corrente do autor acima do limite previsto na Lei Distrital Lei no 7.239/2023 (40% do rendimento mensal do consumidor), sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por desconto mensal irregular, e restitua o valor de R$ 12.746,15 descontados após o dia 27.4.2023, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arcar com multa equivalente ao dobro desse valor”. Em suas razões recursais (ID 50543524), o agravante sustenta, em suma, que não estariam preenchidos, na origem, os pressupostos legais necessários à antecipação da tutela. Assenta que “as parcelas alusivas aos contratos de mútuo, cujo pagamento se dá mediante consignação em folha de pagamento, encontram-se inseridas na margem legal permitida, inexistindo ilegalidade nesse particular. Saliente-se, ademais, que é condição necessária à averbação das parcelas dos contratos de crédito consignado, de respectiva autorização do mutuário, conforme dispõe o §1o do art. 116 da Lei Complementar Distrital 840”. Pontua que a “a conduta do agravado expressa comportamento contraditório, uma vez que a despeito de ter autorizado integralmente as averbações, posteriormente deduz pretensão de impugnação. A boa-fé objetiva, sob a acepção do nemo venire contra factum proprium, não confere proteção a condutas dessa natureza, o que, per se, demonstra que a postulação vindicada pela recorrida, na origem, carece de densidade fática e jurídica”. Pondera que, “No que tange à limitação das parcelas, cujo pagamento opera-se mediante débito em conta, também não se insere na hipótese de dirigismo contratual a ensejar limitação judicial impugnada”. Aponta que a “alteração/limitação de tal modelo de amortização abala consideravelmente o sinalagma contratual, eis que o mutuário acaba obtendo crédito mais barato, em contrapartida a um custo mais elevado do mutuante. Na mesma órbita, contribui, no aspecto macroeconômico, no que tange à repercussão do encarecimento do crédito bancário no mercado, considerando que o risco de dirigismo contratual passa a ser introduzido no custo da concessão do crédito em apreço”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Expõe que, “no que diz respeito à Lei Distrital no. 7.239/2023, invocada pelo juízo a quo como suporte jurídico da liminar impugnada, pontua-se que aquela fora promulgada e publicada em 27 de abril de 2023, ao passo que os mútuos controvertidos foram pactuados em período consideravelmente anterior”, de modo que não poderia tal legislação ser aplicada à espécie. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja indeferida a tutela provisória pleiteada pelo autor, ora agravado, na petição inicial. Preparo recolhido (ID 50543525). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a análise quanto à observância, pela instituição financeira agravante, das balizas legais previstas na Lei Distrital n. 7.239/23 e da tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085 da sistemática dos recursos repetitivos é situação que demanda aprofundada análise dos autos, em especial dos demonstrativos financeiros da parte autora, ora agravada, o que se revela inviável no presente instante processual. Por outro lado, no que tange ao segundo requisito necessário para concessão da medida liminar, vale pontuar que a simples limitação de descontos relativos a operações de crédito contratadas pelo agravado não tem o condão, a princípio, de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante, que é instituição financeira de grande porte e, como tal, possui solidez financeira com aptidão para suportar o encargo previsto no decisum objeto de insurgência. Ademais, nota-se, neste instante, à luz do art. 300, § 3o, do CPC, que a tutela provisória deferida pelo Juízo a quo não se revela irreversível, na medida em que, em caso de sua ulterior e eventual revogação, inclusive quando do julgamento do recurso pelo colegiado desta douta Turma Cível, será possível o restabelecimento da cobrança dos encargos contratuais pela instituição financeira recorrente. Diante desse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos neste momento, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora